Tribunal: STF
Processo: ARE 1359937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO Nº 824/2005. CONCESSÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE AOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DO PARANÁ. PLEITO DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. VANTAGEM ESPECÍFICA AOS AUDITORES OU AGENTES FISCAIS AF-I. AUTORES TRANSPOSTOS AO CARGO DE AUDITOR POR MEIO DE LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. IDI Nº 315638-3/01 E Nº 1225403-2/01. DESNECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS OU SUSPENSÃO PELO SENADO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia recursal na aferição da possibilidade de os Autores beneficiarem-se do título executivo proveniente dos autos n° 824/2005 (Apelação Cível nº 484.865-9 - mov. 1.4), o qual concedeu aos servidores filiados ao SINDAFEP – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná e PARANAPREVIDÊNCIA o direito ao rateio anual das cotas do fundo participação, na forma do art. 66 da Lei Complementar 92/2002. (...)



    À luz do art. 66 da Lei Complementar 92/2002, a qual dispõe sobre a organização e as atribuições da carreira de Auditor Fiscal da Coordenação da Receita do Estado, conceder-se-á prêmio de produtividade ao Auditor Fiscal que desempenhar as suas atribuições com eficácia, percebendo as cotas conforme Resolução do Secretário de Estado da Fazenda.



    Depreendem-se dos art. 19 e 21 da Lei Complementar 92/2002, reproduzidos pela Lei Complementar 131/2020, que a investidura no cargo de auditor fiscal depende de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, além da necessidade de ensino superior completo.



    Ocorre que, também se colhe do art. 156 da Lei Complementar 92/2002, bem como do art. 150 da Lei Complementar 131/2020, a possibilidade de transposição do cargo de agente fiscal para o cargo de auditor fiscal, deferida a ascensão aos aposentados e pensionistas, independentemente de aprovação em concurso público ou mesmo conclusão de ensino superior. (...)



    Nesse cenário, impossível conceder vantagem restrita ao cargo de Auditor Fiscal aos Autores que não ostentam tal qualidade ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 156, § 2º da Lei Comple mentar 92/2002 e dos art. 151 e 153 da Lei Complementar 131/2010.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente